Tribunal: TJDFT
Processo: 0750034-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750034-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: YURI FERREIRA DOURADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 25438850, diante do documento de ID 25339725, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID 25370483. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010